Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação especificada ou da demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática, conforme estabelece o artigo 932, III, do CPC.
2. No caso, os agravantes não impugnaram especificamente a decisão agravada, mas tão somente retomaram a discussão de matéria controvertida e ainda não decidida na origem.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.